Tribunal: TJDFT
Processo: 0738720-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0738720-86.2024.8.07.0000 PACIENTE: LEONARDO HONORATO GOMES DA SILVA IMPETRANTE: JONAS FERNANDES NONATO DA CUNHA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Trata-se de habeas corpus impetrado por JONAS FERNANDES NONATO DA CUNHA E OUTRO em favor de LEONARDO HONORATO GOMES DA SILVA contra decisão do Juízo NAC – Núcleo e Audiência de Custódia – que converteu em preventiva prisão em flagrante ocorrida em 02/09/2024, pela suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4o, IV, do Código Penal) (id 209889907 – autos principais n. 0737281-37.2024.8.07.0001). Em sede de plantão judicial, o pedido liminar foi indeferido pelo eminente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR, nos termos da decisão de id 64027610, que ora se mantém. Requisitem-se informações ao Juízo da causa. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator